Tribunal: TJDFT
Processo: 0714120-77.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714120-77.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA RODRIGUES DE PAULA FREITAS, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, BRUNA RODRIGUES DE PAULA FREITAS D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BRUNA RODRIGUES DE PAULA FREITAS (ID 68753551 ) e BRADESCO SAUDE S/A (ID 61240132) em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF (ID 68753550) que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: III – DO DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo integralmente a antecipação de tutela deferida bem como seus efeitos, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para CONDENAR a ré a custear e autorizar todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora tais como medicamentos, exames, tratamentos e internações, em especial de realização cirurgia associada ao uso de quimioterapia hipertérmica intra-peritoneal (HIPEC) em caráter de urgência, confome indicação médica constante dos relatórios médicos coligidos nos presentes autos (id 200402189, p. 50 e seguintes), sob a mesma pena (astreinte) já fixada na decisão liminar. Ante a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das despesas processuais, em montantes iguais para cada uma, e dos honorários sucumbenciais em favor do(a) advogado(a) da parte contrária, o que fixo em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, ficando ressalvado em favor da autora o benefício previsto no artigo 98, §3o, do CPC. Por fim, declaro encerrada a fase de conhecimento deste processo, com resolução de mérito, consoante a regra do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Sentença registrada no Processo Judicial Eletrônico - PJE, nesta data. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não é passível de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Certificado o trânsito em julgado e não havendo requerimento da parte credora nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes (art. 513, §1o, CPC), promova-se o arquivamento. Publique-se. Intimem-se. A Autora apelou e, em suas razões recursais, alega que: (i) a ilicitude da negativa de tratamento efetuada pelo plano de saúde apelado foi reconhecida pela própria sentença; (ii) essa conduta ilícita gera danos morais indenizáveis, tendo em vista que a incerteza das realizações das cirurgias e procedimentos, a expectativa e a insegurança em momento tão delicado são situações que exasperam a fragilidade física e emocional do beneficiário, aptas a abalarem a dignidade da pessoa humana; (iii) no caso concreto, o dano é presumido; (iv) o descaso das atendentes do Plano também é nítido, pois informaram que a parte Autora/Apelante só faria os procedimentos e só seria internada se pagasse pelo tratamento; (v) tais fatos geraram constrangimento e dor psicológica à personalidade da parte Apelante e à sua família, vez que foi diagnosticada com doença grave e em estágio avançado, com evolução clínica desfavorável, não podendo aguardar discussões administrativas tendentes a retardar o início do tratamento e o seu custeio pelo plano de saúde. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 20.000,00. O recurso é isento de preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça na origem (ID 68753547). A Ré apelou e, em suas razões recursais, alega que: (i) o relatório médico não caracteriza a circunstância em análise como urgência ou emergência nos termos definidos pela legislação; (ii) a emergência somente é estabelecida quando as circunstâncias do paciente indicarem risco imediato de vida ou lesões irreparáveis; (iii) o medicamento Mitomicina, solicitado para uso junto ao procedimento HIPEC, é importado e não nacionalizado, de modo que sua obtenção está sujeita a diversos trâmites de importação sobre os quais a seguradora não possui ingerência, razão pela qual não há de se falar no seu custeio; (iv) não houve negativa de autorização; (v) após análise da Seguradora, os procedimentos foram parcialmente autorizados; (vi) a Seguradora restringiu alguns procedimentos solicitados; (vii) a medicação requerida é importada e não nacionalizada, a qual possui exclusão de cobertura, conforme o Manual de Tópicos de Saúde Suplementar; (viii) para que a Seguradora custeie e autorize tratamentos que não estejam previstos no Rol da ANS, exige-se a comprovação científica de sua eficácia. Ao final, pede o provimento do recurso para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos. Preparo recolhido (ID 68753554). Em contrarrazões (ID 68753556), a Autora refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. Em contrarrazões (ID 68753557), a Ré refuta os argumentos do recurso e pede o seu não provimento. É o relatório. A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. No caso concreto, discute-se a possibilidade de se obrigar o Plano de Saúde a fornecer o medicamento Mitomicina para uso junto ao procedimento HIPEC (quimioterapia hipertérmica intraperitoneal) à Paciente. Assim, considerando a complexidade do tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: (i) De acordo com o quadro clínico da Autora descrito nos relatórios médicos, ela se mostra elegível para o tratamento com o remédio pleiteado? (ii) O medicamento pleiteado possui/já possuiu registro na ANVISA? (iii) Se não registrado, tem autorização para importação excepcional emitida pela ANVISA? (iv) Há tratamento convencional que seja eficaz para a patologia da Autora? A Autora já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? (v) É possível estabelecer comparativo entre as expectativas de sobrevida com o tratamento convencional e com o indicado? (vi) Quais os riscos para a Autora caso não utilize o remédio indicado? (vii) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado à Autora? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional? (viii) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? (ix) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. Ante o exposto, DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2025 14:52:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador